Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719529-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDA: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO FALIMENTAR. EXECUÇÃO FRUSTRADA COMPROVADA POR MEIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE FALIDA. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra sentença, a qual decretou a falência da agravante por execução frustrada. 1.1. Importante consignar o teor do art. 100 da Lei no 11.101/2005, o qual prevê: "Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação”. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise (i) do cumprimento dos requisitos legais para a instrução do pedido falimentar, especialmente a apresentação da certidão tríplice exigida pelo artigo 94, § 4o, da Lei no 11.101/2005, bem como (ii) da indisponibilidade de bens dos sócios da sociedade falida. 3. A caracterização do estado falimentar, conforme o artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, é objetiva e depende do cumprimento de três requisitos: inadimplência, ausência de depósito judicial e falta de nomeação de bens à penhora. Esse conjunto de omissões, denominado “tríplice omissão”, é essencial para o pedido de falência. 3.1. Para fundamentar o pedido, a parte credora, ora agravada, deve apresentar certidão que comprove essas omissões e a suspensão da execução ou cumprimento de sentença, conforme o § 4o do artigo 94 da Lei no 11.101/2005. 3.2. Precedente: “O pedido de falência, formulado com fundamento no artigo 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, somente se configura quando presente a "tríplice omissão", ou seja, que o empresário ou sociedade empresária: (I) não efetua o pagamento; (II) não deposita o valor em juízo; e (III) intimado, não nomeia bens à penhora para garantir a execução. II - Desincumbindo-se a parte Autora de comprovar a existência de seu crédito, bem como a frustação da execução por meio da certidão de inteiro teor do processo ajuizado, resta caracterizada a tríplice omissão apta a embasar o pedido de falência com fundamento no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005.” (20150110721515APC, Relator(a): Gilberto Pereira de Oliveira, Revisor(a): Fatima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 14/12/2015). 4. No caso, a agravada atendeu aos requisitos, demonstrando a paralisação da execução e a tríplice omissão da agravante, como registrado na certidão de inteiro teor expedida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual evidencia a execução frustrada. 5. Ao decretar a falência de uma sociedade limitada, a lei impõe medidas restritivas e fiscalizadoras sobre a empresa e seus sócios. Entre elas, a indisponibilidade dos bens, prevista no artigo 99, inciso VI, da Lei no 11.101/2005, assegura a integridade do patrimônio da massa falida para satisfazer os credores. 5.1. A indisponibilidade atinge tanto os bens da pessoa jurídica quanto os dos sócios, sendo consequência direta da falência, sem configurar punição, responsabilização ou desconsideração da personalidade jurídica. 5.2. A advertência à massa falida agravante e aos sócios sobre a indisponibilidade de bens visa impedir a alienação patrimonial, preservando o processo falimentar e a correta apuração dos ativos e passivos. Trata-se de medida preventiva até a decisão definitiva sobre o patrimônio. 5.3. A pesquisa de imóveis pelo sistema ERIDF e a exigência de declarações patrimoniais dos últimos três exercícios também decorrem da falência. Elas permitem identificar o patrimônio, garantindo a correta composição da massa falida e o atendimento dos credores, sem implicar responsabilização imediata dos sócios ou desconsideração da personalidade jurídica. 5.4. Tais providências, previstas na Lei no 11.101/2005, protegem o interesse dos credores ao evitar fraudes e ocultação de bens. Embora restritivas, não se confundem com ações autônomas, como a responsabilização dos sócios ou a desconsideração da personalidade jurídica. 5.5. Não há falar em violação ao artigo 82-A da Lei no 11.101/2005. 6. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82-A da Lei 11.101/2005, 50 e 1.052, ambos do Código Civil, ao argumento de que é vedada a extensão dos efeitos da falência, inclusive a indisponibilidade de bens, aos sócios de responsabilidade limitada, salvo nas hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica, que exigem procedimento próprio. Assevera que, no caso, não há indícios de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifiquem a superação da autonomia da pessoa jurídica. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 73027915). Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 82-A da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73027915. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021